Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-46.2022.8.11.0026
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000188-46.2022.8.11.0026
Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): Marinete Pereira Da Silva
Parte Recorrida(s): Universo Online S/A
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 21/11/2022 a 24/11/2022
Ordem na pauta: 290
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DIGITAL – COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO DESSE VALOR – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES - NÃO VERIFICADO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo provas da regularidade do débito, mostra-se indevida a cobrança de valores diversos do plano contratado, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que evidenciada a abusividade da cobrança.
O valor arbitrado em sentença para a reparação dos danos morais se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente porque o recorrente não comprova nos autos que a situação tenha lhe causado maiores infortúnios do que aqueles já narrados na exordial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000188-46.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 913.606.501-30 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000188-46.2022.8.11.0026

Parte Recorrente(s):
Marinete Pereira Da Silva

Parte Recorrida(s):
Universo Online S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 290

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DIGITAL
– COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00
- CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO DESSE VALOR – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES - NÃO VERIFICADO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR -
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas da regularidade do débito, mostra-se indevida a cobrança de valores diversos do plano contratado, impondo-se a sua restituição em dobro

uma vez que evidenciada a abusividade da cobrança.

O valor arbitrado em sentença para a reparação dos danos morais se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente porque o recorrente não comprova nos autos que a situação tenha lhe causado maiores infortúnios do que aqueles já narrados na exordial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a recorrida a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente alusivos aos serviços de segurança digital, no valor de R$ 363,78 (trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja fixada multa por descumprimento de liminar, que a restituição do dano material se dê de forma dobrada, nos termos do que determina o art. 42, parágrafo único do CDC, bem como seja majorado o valor da indenização por danos morais.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id.

143911015).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme posto na sentença, os valores debitados na conta da autora se tratam reconhecidamente de cobrança indevida, pois feito desconto após pedido de cancelamento dos serviços.

No mérito, entendo que a sentença impugnada comporta parcial reforma.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer em forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado, eis que, apesar das tentativas da parte autora em resolver o imbróglio na seara administrativa, a recorrida continuou a efetuar as cobranças dos valores diversos do contratado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

No que tange à alegação de descumprimento da decisão liminar pelo desconto efetuado em março de 2022, entendo que não se revela em inobservância do comando judicial pela recorrida, pois o, desconto foi feito por instituição bancária, e, mormente quando se trata de débito automático, os descontos feitos são livremente pactuados com autorização expressa do titular da conta. Por esse motivo o mês de março já constava como pagamento futuro conforme apresentado no extrato bancário pelo próprio autor na peça inicial.

No mesmo sentido, consta no id. 143915681 que os serviços foram cancelados pela recorrida, em cumprimento a determinação de abster-se a realização de descontos, como posto em liminar.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral,
quanto ao pedido de majoração do valor de dano moral, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado de
2.000,00 (dois mil reais),
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente, perfazendo o montante de R$ 970,08 (novecentos e setenta e oito reais e oito centavos), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022